Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE ASTRENINTE. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0718537-05.2022.8.07.0020, que a ante o não cumprimento da obrigação de fazer – transferência de propriedade de veículo, aplicou multa pelo descumprimento a obrigação. Houve a interposição de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que os agravantes são executados. O exequente peticionou nos autos, comunicando o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença para transferência de propriedade da motocicleta HONDA CG TITAN 125. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem, sendo aplicada em desfavor dos agravantes multa no valor de R$ 5.000,00.
3. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento dispensado, em razão da concessão de gratuidade de justiça (ID 59263105). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões apresentadas (ID 60183837).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de (ID 59263105). Em face da decisão monocrática, os agravantes interpuseram Agravo Interno.
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
6. Os agravantes/executados afirmaram que informado durante todo o processo sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em razão de não se encontrarem na posse do veículo e sequer conhecerem seu atual paradeiro. Aduzem que, para a efetivação da transferência, é imprescindível a realização da vistoria do bem, o que constitui a obrigação impossível. Relatam constar duas restrições administrativas sobre o veículo, além de débitos no valor de R$ 72.405,81, o que também obsta a transferência. Sustentam não possuírem condições financeiras de sequer arcar com as custas processuais, não podendo arcar com o pagamento do débito que recai sobre o bem. Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação, excluindo-se a astreinte fixada pelo Juízo de origem.
7. No caso, a alegação dos agravantes de que não se encontravam na posse da motocicleta e desconheciam o paradeiro do bem não foram devidamente comprovadas nos autos de origem, o que resultou no indeferimento do pedido de reconhecimento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. A existência de duas restrições administrativas, além de débitos no montante de R$ 72.405,81, por si só, não se mostram suficientes para comprovar a impossibilidade de transferência do bem, uma vez que as restrições podem ser baixadas e os débitos quitados. O fato de a obrigação de fazer imposta na sentença ter sido efetivada recentemente, em razão da expedição de ofício pelo juízo de origem (ID 60163363), não justifica a revogação da multa coercitiva fixada no valor de R$ 5.000,00, uma que os agravantes não comprovaram a adoção de qualquer medida no sentido de cumprir a obrigação imposta, se limitando a alegarem impossibilidade de cumprimento. Mantida a decisão de que aplicou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
8. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
9. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.